Tribunal: TRF3
Processo: 5015406-89.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
250/1327)

5015406-89.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015406-89.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOSE APARECIDO FREIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIGIA VIANA DE ARRUDA - SP402261-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.O auxílio-doença, por sua vez, é concedido nos casos de incapacidade temporária.

- Não ocorre a perda da qualidade de segurado quando a cessação dos recolhimentos das contribuições se dá em razão de incapacidade temporária ou definitiva.

- Inexistência de prova de que a parte autora deixou de contribuir em virtude das patologias que a acometiam.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015406-89.2024.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOSE APARECIDO FREIRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIGIA VIANA DE ARRUDA - SP402261-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde a data de verificação da incapacidade.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.

A parte autora apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o cumprimento dos requisitos legais à concessão pretendida.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

Os requisitos da aposentadoria por invalidez encontram-se preceituados nos arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistindo, mais precisamente, na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, quando exigida.

O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos art. 59 e seguintes do mesmo diploma legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

Excepcionalmente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado, admite-se a concessão de tais benefícios mediante comprovação pericial de incapacidade parcial e definitiva para o desempenho da atividade laborativa, que seja incompatível com a ocupação habitual do requerente e que implique em limitações tais que restrinjam sobremaneira a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho, diante das profissões que exerceu durante sua vida profissional (STJ: AgRg no AREsp 36.281/MS, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; e AgRg no AREsp 136474/MG, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a Turma, DJe de 29/06/2012).

Imprescindível, ainda, o preenchimento do requisito da qualidade de segurado, nos termos dos arts. 11 e 15, ambos da Lei de Benefícios.

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos."

A perda da qualidade de segurado, portanto, ocorrerá no 16.o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei n.o 8.212/91, salvo na hipótese do § 1.o do art. 102 da Lei n.o 8.213/91 – qual seja, em que comprovado que a impossibilidade econômica de continuar a contribuir decorreu da incapacidade laborativa.

Registre-se que, perdida a qualidade de segurado, imprescindível a existência de, pelo menos, seis meses de recolhimento, para que seja considerado novamente filiado ao regime, nos exatos termos do art. 27-A da Lei de Benefícios.

Por fim, necessário o cumprimento do período de carência, nos termos do art. 25 dessa mesma lei, a saber:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;”

Em casos específicos, em que demonstrada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, possível, ainda, com base no art. 45 da Lei de Benefícios, o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez porventura concedida.

DO CASO DOS AUTOS (PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO)

In casu, o conjunto probatório é insuficiente a comprovar que a incapacidade laborativa tenha ocorrido enquanto o autor mantinha a qualidade de segurado.

Objetivando comprovar tal requisito, o autor juntou dados extraídos a partir de consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) que registram vínculos entre 1.o/9/1997 a 31/5/2001, 2/5/2011 a 30/10/2012, 1.o/8/2013 a 6/10/2016, 16/11/2016 a 15/1/2021, 1.o/10/2022 a 31/10/2022, 1.o/2/2023 a 28/2/2023 (Id. 350483439).

Verifica-se que o prazo de 12 meses, previsto no art. 15, inciso II, da Lei n.° 8.213/91, foi extrapolado, considerando que o último registro foi encerrado em 15/1/2021, a incapacidade surgiu em 1.o/9/2022, e a ação proposta em 27/11/2024, não sendo hipótese de dilação nos termos dos §§ 1.o e 2.o do dispositivo retromencionado.

Registre-se, ainda, a inexistência de qualquer elemento de prova apto a retroagir a incapacidade do autor ao trabalho a momento em que detinha a qualidade de segurado.

Com efeito, o laudo pericial concluiu ser, o apelante, sofreu amputação transtibial direita decorrente de complicações da diabetes em 23/12/2022, em processo de protetização, havendo incapacidade para o trabalho de forma total e temporária desde 1.o/9/2022 (Id. 350483462).

O apelante juntou documentos médicos particulares: atestado médico de afastamento por dois dias, datado de 9/8/2019, encaminhamento ao ortopedista datado de 10/2/2020, ultrassonografia com sinais ecográficos de ruptura transfixante do supra espinhal datada de 16/2/2021, receituários datados de 6/9/2021 e 6/4/2022, laudo para solicitação de procedimento ambulatorial datado de 9/6/2021, raio-x do ombro direito e esquerdo datados de 10/1/2012, relatório indicando lesões no manguito rotador datada de 10/2/2020.

Conforme se nota os documentos comprovam a enfermidade e o tratamento, mas não são conclusivos no que se refere a incapacidade laboral. O apelante relatou na perícia administrativa Id. 350483434 que somente descobriu a doença quatro anos antes (2018) e que a partir de setembro de 2022 já apresentava extensa ulceração no pé direito e amputou o 3.o PDD em 30/11/2022 a 29/12/2022.

Em vista disso, o autor apresentou relato harmônico com o termo inicial fixado na perícia médica administrativa. A apelante deixou de contribuir em 15/1/2021, tendo perdido a qualidade de segurado em 15/2/2022, recolheu somente uma contribuição em outubro de 2022 no mês posterior em que se incapacitou (1.o/9/2022), de modo que não restou comprovada a qualidade de segurado no momento em que surgiu a incapacidade.

Destaca-se, ainda, que o apelante não procedeu o recolhimento de 120 contribuições, de maneira que não há extensão do prazo da qualidade de segurado.

O conjunto probatório, desse modo, é insuficiente a comprovar que a incapacidade laborativa tenha ocorrido enquanto o autor mantinha a qualidade de segurado.

Forçoso, portanto, o reconhecimento da improcedência do pedido, em razão da perda da qualidade de segurado do autor.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários fixados pelo juízo a quo em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente do deferimento da gratuidade da justiça.

Posto isso, nego provimento à apelação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.O auxílio-doença, por sua vez, é concedido nos casos de incapacidade temporária.

- Não ocorre a perda da qualidade de segurado quando a cessação dos recolhimentos das contribuições se dá em razão de incapacidade temporária ou definitiva.

- Inexistência de prova de que a parte autora deixou de contribuir em virtude das patologias que a acometiam.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão